Tribunal: STF
Processo: RE 112112
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PELAS LETRAS 'E' E 'C' DO ART. 119,
III, DA C.F. EVIDENTE ERRO MATERIAL. PRESSUPOSTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ATENDIDOS.
1. EMBORA DIGA O ART. 321 DO RI/STF QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DEVE SER INTERPOSTO COM PRECISA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO OU ALINEA
QUE O AUTORIZEM, DENTRE OS CASOS PREVISTOS NO ART. 119, III, LETRAS
'A', 'B', 'C' E 'D' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DE TER-SE COMO
HAVENDO ELE SIDO INTERPOSTO COM BASE NAS LETRAS 'A' E 'D' DE TAL
PRECEITO, SE A INDICAÇÃO DAS LETRAS 'E' E 'C' SE DEVE A EVIDENTE
ERRO MATERIAL.
2. EMBORA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO, TAL COMO ADMITIDA PELO
TRIBUNAL 'A QUO' JÁ TENHA SIDO REPELIDA PELO S.T.F., NÃO E
POSSIVEL ALTERAR-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, POR NÃO SER  POSSIVEL
CONHECER-SE DO APELO EXCEPCIONAL SE OS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO
AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO
ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356) E A DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO FOI DEMONSTRADA NA FORMA PREVISTA NO ART. 322
DO RI/STF.